Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001718-03.2021.8.11.0000
PACIENTE: FRANCISCA NEUSA ALVES OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Jefferson Gomes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 23/5/2019, ante a suposta prática dos crimes de latrocínio e cárcere privado, sem que a instrução processual tenha se encerrado até o momento da propositura do habeas corpus, em virtude da demora na realização de exame de sanidade mental.
Neste contexto, sustenta que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação penal, como também há ilegalidade em virtude da inobservância da reavaliação periódica da prisão preventiva.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 76630983).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Nas informações prévias o juiz singular esclareceu que a demora na conclusão do incidente de insanidade mental decorre de fatores externos, os quais não podem ser imputados ao aparato judiciário. Contudo, indiciou que em 17/2/2021 o paciente foi encaminhado para realização do exame e tão logo elaborado o laudo, os autos serão impulsionados.
Outrossim, a magistrada de origem também noticiou a reavaliação da prisão preventiva do paciente, com a sua manutenção.
Assim, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator